Tribunal: TJBA
Processo: 8022755-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022755-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGUAS DE SERRA DO RAMALHO SANEAMENTO SPE LTDA Advogado(s): THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO AGRAVADO: MARCOS DIAS MONTEIRO Advogado(s):MICHELE FULGENCIO DE FIGUEREDO SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERESSE RECURSAL MANTIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a realização da ligação e o regular fornecimento de água a imóvel, sob alegação de presença de estrutura de abastecimento nas proximidades e necessidade de acesso a serviço essencial II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada acarreta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para assegurar o fornecimento de água ao imóvel. III. Razões de decidir 3. O cumprimento da ordem judicial não implica perda do objeto do recurso, pois subsiste o interesse na análise da legalidade da tutela deferida, da presença dos seus requisitos e de seus efeitos processuais, inclusive quanto às astreintes. 4. O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial, relacionado à dignidade da pessoa humana e às condições mínimas de habitabilidade, justificando a adoção de medidas urgentes para assegurar o acesso ao serviço. 5. A existência de estrutura de abastecimento nas proximidades do imóvel indica, em juízo de cognição sumária, plausibilidade do direito alegado, enquanto as alegações sobre limitação territorial da concessão e natureza da adutora demandam dilação probatória. 6. Não houve demonstração concreta de risco de dano inverso ou de comprometimento efetivo do sistema de abastecimento, ao passo que a ausência de acesso à água configura perigo de dano ao usuário. 7. A medida deferida possui caráter reversível, sendo possível a posterior apuração e compensação de eventuais custos ou prejuízos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida. Tese de julgamento: “1. O cumprimento da obrigação imposta por decisão agravada não acarreta, por si só, perda do objeto do agravo de instrumento quando subsiste interesse na análise da legalidade da tutela de urgência e de seus efeitos processuais. 2. É cabível a manutenção de tutela de urgência para assegurar o fornecimento de água quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ausente demonstração concreta de risco inverso.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022755-56.2026.8.05.0000, sendo agravante Águas de Serra do Ramalho Saneamento SPE Ltda. e agravado Marcos Dias Monteiro, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator